Tribunal: TJMT
Processo: 1011047-05.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011047-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RENATE LIMA MORAES - CPF: 362.783.398-89 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBERT TAQUES VITAL - CPF: 037.529.421-00 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
DECLARAÇÃO UNILATERAL DA VÍTIMA
– IMPERTINÊNCIA
– PROVA UNILATERAL NÃO VEDADA NO PROCESSO PENAL – RECOMENDAÇÃO DE PRUDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO MEIDANTE COAÇÃO DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA DE CONTRADITÓRIO –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

A prova unilateral não se afigura vedada no processo penal, mas recomenda-se prudência, considerada a possibilidade de ter sido produzida mediante coação à vítima (STJ, HC nº 481.201/MT - Rel. Ministro Nefi Cordeiro – 3.6.2019).

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Robert Taques Vital
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática de descumprimento de medida protetiva, crime capitulado no artigo 24-A, da lei n. 11.343/2006.

Consignou, nesse sentido, que o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão homologada e convertida em preventiva em 05 de junho de 2022, por decisão que reputa desfundamentada e inidônea, uma vez que fez mera alusão a elementos genéricos, que não guardam consonância com as circunstâncias que permeiam o caso concreto.

Afirmou que a infração supostamente atribuída ao paciente é despida de gravidade concreta, pois não foi empregada violência ou grave ameaça em sua conduta, tendo havido um simples desentendimento durante a convivência entre beneficiário e a ofendida.

Portanto, alegou que o decreto da prisão preventiva se encontra fundamentado em elementos genéricos e não especificou a necessidade da segregação provisória do paciente. Ainda, que não ocorreu agressão e nem ameaça, não havendo gravidade concreta e, portanto, não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar.

Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com a liberdade provisória do paciente (id.
130872178
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 131008665.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 131313163, p. 90/92.

A defesa do paciente peticionou requerendo a reanalise do pedido de revogação da prisão preventiva, haja vista a declaração da vítima que não deseja representar o beneficiário pelo crime de furto/apropriação indébita (id. 132029653).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 133197191), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus. Fruto artigo 155 do Código Penal e descumprimento das medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). 1. Alega o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP) e aduz que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
IMPROCEDÊNCIA
. Conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva presente os requisitos autorizadores da medida cautelar, decisão devidamente fundamentada. Paciente descumpriu medida protetiva. Comprovada a recalcitrância delitiva, paciente possui mais de três ocorrências por violência doméstica. 2. Pedido de reanálise da prisão preventiva pela ocorrência de fatos novos.
IMPROCEDÊNCIA
. ausência de fatos novos, capazes de ensejar o relaxamento da prisão. Prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas imposta. O descumprimento das medidas protetivas de urgência evidencia a insuficiência das cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.”

Estando o feito pronto para voto, inclua-se em pauta com urgência.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Robert Taques Vital
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática de descumprimento de medida protetiva, crime capitulado no artigo 24-A, da lei n. 11.343/2006.

Consignou que a decisão carece de fundamentação idônea, uma vez que fez mera alusão a elementos genéricos, que não guardam consonância com as circunstâncias que permeiam o caso concreto. Além deque não foi empregada violência ou grave ameaça em sua conduta, tendo havido um simples desentendimento durante a convivência entre beneficiário e a ofendida.

Ainda, que a vítima declarou que não deseja representar o beneficiário pelo crime de furto/apropriação indébita.

Pois bem.

Conforme consta da exordial, ao paciente foi imputada, em tese, a conduta de descumprimento de medida protetiva, crime capitulado no artigo 24-A, da lei n. 11.343/2006 e furto (art. 155, do CP), conforme nota de culpa.

Observa-se que foram impostas ao beneficiário, nos autos n. 1000193-92.2022.8.11.0018, as
medidas protetivas de urgência
, em favor da vítima
Fernanda Renate Lima Moraes
, consistentes em:

I. PROÍBO o agressor à aproximação da ofendida, e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06);

II. PROÍBO o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/06);

III. PROÍBO o agressor de FREQUENTAR o local onde a vítima estiver, em especial a sua residência e local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma (art. 22, II, “c”, da Lei n. 11.340/06).

Entretanto, no dia 06 de junho de 2022, a vítima noticiou às autoridades policiais que esteve com o paciente e após, tiveram uma discussão, tendo o custodiado, saído com o carro da vítima sem a devida permissão. Ainda, que o paciente já lhe agrediu diversas vezes, o que desencadeou em vários boletins de ocorrência por violência doméstica em desfavor do custodiado.

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, diante das informações de descumprimento das medidas protetivas impostas, bem como com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima,
diante do risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional
decretou a prisão preventiva do beneficiário

(id. 130872179, p. 50/54). Confira-se:

“(...) Cabe enfatizar o articulado oralmente, conforme gravado, complementado nesta parte escrita.

Como sabido, a prisão preventiva, medida acautelatória que é, somente se revela possível em casos de extremada necessidade, obedecidos os requisitos taxativamente previstos em Lei, quando outra medida cautelar menos drástica não se revelar mais consentânea.

A regra sempre deve ser a liberdade do suspeito enquanto não condenado definitivamente e a segregação de cautela a exceção. Forte no art. 5.°, incisos, dentre outros, LIX, LXI, LXV e LXVI, da Magna Carta.

Noutros termos, significa conciliar os interesses da sociedade com o status de liberdade garantido a todas as pessoas. Não havendo razões para a prisão cautelar, nos estritos termos da Lei, a liberdade provisória exsurge impositiva.

Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, reza o art. 5.°, inciso LXVI, da Carta Magna.

Constante do auto de prisão em flagrante que os policiais militares foram acionados onde
a vítima alegou que o flagrado descumpriu medidas protetivas impostas em favor dela, tendo o custodiado pegado o veículo dela sem autorização e se deslocado para rumo ig
norado. É o resumo dos fatos.

Suspeito que demonstrou um grau de periculosidade, posto que descortinado que já possui uma extensa ficha criminal
. Contexto a ressaltar tendência de inadaptabilidade para o convívio social.
Liberdade a ser segregada pelo menos até que a ordem pública não seja perturbada e a instrução criminal resguardada, sobremodo nesta fase ainda incipiente das investigações
.

Análise perfunctória a respeito apenas para aferir os pressupostos da medida extrema, ou seja, prova da materialidade e indícios da autoria, conforme previsto na parte final do art. 312 do CPP, tratando-se de fato por enquanto capitulado pela autoridade policial, que sofrerá o crivo natural o dominus litis no momento oportuno.

E esse enquadramento, na conjuntura delineada ressalta que a conduta do flagrado afeta a ordem pública, como fundamento para a medida extrema, conforme anunciado na primeira parte do mesmo art. 312 do Estatuto Processual. Sua prisão cautelar não pode ser desprezada, em proteção das vítimas como principais elementos da não descartada instrução criminal, a teor dos arts. 313, inciso I, e 312 do CPP, levando-se em conta que o enquadramento dado pela autoridade policial não é definitivo e nem exclui outras possibilidades.

É medida que se impõe como forma de contribuir para a paz social embutida na ordem pública que o aparato policial e o poder judiciário têm como dever
.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante, nos termos do incisos II ou III do art. 302 e do art. 306, §§ 1.º e 2.º, do CPP. E com estribo nos arts. 282, § 6º, 310, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal e por não ser suficientes outras cautelares do art. 319 do CPP para garantir a ordem pública e a instrução criminal, e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de Robert Taques Vital, qualificado, que deve ser encaminhado ao presídio local ficando a disposição do Juízo competente...”

Calha esclarecer que no decreto da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que
“
a vítima alegou que o flagrado
descumpriu medidas protetivas impostas em favor dela
, tendo o custodiado pegado o veículo dela sem autorização e se deslocado para rumo ignorado.”
. Além disso o
“...
Suspeito que demonstrou um grau de periculosidade,
posto que descortinado que já possui uma extensa ficha criminal
...”
.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal,
sobretudo em razão do necessário acautelamento da ordem pública, bem como para
resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
. Além dos
fatos demonstrarem, neste
momento
a possibilidade de reiteração delitiva.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade. Ademais, não há que se falar em ausência de comunicação da imposição das medidas protetivas, porquanto ficou comprovado que houve intimação por edital do paciente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1009791-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA DECRETADA EM 02/02/2021 E RENOVADA POR MAIS SEIS MESES EM 09/09/2021–DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS EM 26/01/2022 E 21/02/2022 [ART. 24-A, DA LEI 11.340/06] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE OU REESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PRETEXTADAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL– RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART.319 DO CPP –

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O paciente foi preso em flagrante delito pela possível prática do

delito descrito no artigo 24 - A, da Lei nº 11.340/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

In caso, resta demonstrado que as medidas protetivas de urgência para proteger a integridade da vítima não foram observadas, notadamente pela aproximação à vítima com novas agressões, tem-se que as mesmas são insuficientes e constitui-se em fundamentação concreta e idônea à conversão das medidas cautelares em preventiva.”
(N.U 1006312-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/06 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

Considerando as notícias de que o paciente, mesmo após cientificado da existência de medidas protetivas que o proíbem de se aproximar da ofendida, por qualquer meio, voltou a importuná-la, enviando áudios de cunho ameaçador, com a promessa de causar-lhe mal injusto, fica evidenciada a necessidade da custódia cautelar para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.”
(N.U 1006304-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

Ainda, a reiteração da conduta violenta do paciente, que possui mais de 03 (três) ocorrências de violência doméstica praticada em desfavor da ofendida, nota-se, que a vítima vive em um ciclo de violência do qual ela não consegue sair, sendo necessária a manutenção da prisão do beneficiário, para que não venha ocorrer um mal maior.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por outro lado, a declaração unilateral da vítima afirmando que o paciente não lhe agrediu, nem lhe ameaçou, mas somente houve uma discussão entre eles e que não tem interesse em representar pelo crime de furto/apropriação indébita, eis que era corriqueiro o paciente utilizar o veículo para ir ao trabalho, não afasta a tipicidade do crime do artigo 24 -A da Lei 11.340/06, pois, além do delito já estar consumado quando a ofendida compareceu à delegacia, momento em que requereu expressamente que fossem tomadas as medidas cabíveis, trata-se de crime de ação pública incondicionada cuja procedibilidade não depende de representação criminal, bem como inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO (ART. 24 -A DA LEI 11.340/06 E ARTS. 129, 329, 330 E 331, DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. RELAXAMENTO – TORTURA – NÃO OCORRÊNCIA – PACIENTE QUE REAGIU À PRISÃO –
2.

ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – RENÚNCIA TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – IMPROCEDÊNCIA
– 3. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 4. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES – AUSÊNCIA DE LESÃO – 5. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO – 6. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. As lesões corporais decorrentes de uso moderado de força para conter o agente que reage à ordem de prisão, chegando a chutar um dos policiais, não configura tortura;

2. A ausência de representação criminal da vítima contra o paciente não enseja “renúncia tácita” das medidas protetivas anteriormente deferidas e nem afasta a tipicidade do crime do art. 24 -A da Lei 11.340/06, pois, além do delito já estar consumado quando a ofendida compareceu à delegacia, trata-se de crime de ação pública incondicionada cuja procedibilidade não depende de representação criminal
;

3. Na prisão preventiva de cunho processual, decretada legalmente, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória;

4. O descumprimento, injustificado, de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP, não havendo, em casos tais, violação às disposições da Recomendação n. 62/2020 do CNJ no que tange à excepcionalidade no decreto da segregação da liberdade;

5. Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica.”
(N.U 1019272-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

“HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – 1) FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS - 2) PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - PACIENTE FORAGIDO – 3) SUBSTITUIÇÃO

DA CUSTÓDIA - INSUFICIÊNCIA – PERSISTÊNCIA EM APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA - DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Desnecessária a representação da ofendida quanto aos novos crimes de ameaça, perpetrados, em tese, pelo paciente, pois, a prisão preventiva foi decretada exclusivamente para assegurar a proteção da mulher diante do descumprimento das Medidas Protetivas anteriormente impostas (artigo 313, III, do CPP e artigos 10 e 24-A, da Lei 11.340/2006)

2 - Inexiste constrangimento ilegal se a decisão em que foi decretada a prisão preventiva do paciente encontrar-se devidamente fundamentada quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, tendo em vista eventual descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, sobretudo quando o acusado encontra foragido.”
(N.U 1005256-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 319). Assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Ainda, a alegação de que seria suficiente no presente caso, somente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não devem prevalecer, pois a autoridade apontada como coatora estabeleceu medidas protetivas que foram, em tese, descumpridas pelo beneficiário, bem como a inexistência, neste momento, do mencionado e-mail com ameaças, não descaracteriza o descumprimento das medidas por parte do paciente, eis que houve envio de outros e-mails a vítima.

E, no caso em tela, tal como asseverado acima, além da gravidade concreta dos fatos, o paciente tem histórico de descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, o que revela sua periculosidade.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tal como pode visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir resumido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva. Precedentes.

3. A questão referente à decretação da prisão preventiva de ofício, além de configurar indevida inovação recursal, não foi levada ao conhecimento das instâncias de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 680.530/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, o descumprimento, injustificado, de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de os impetrantes terem alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Robert Taques Vital
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022